Tribunal: TJPA
Processo: 0800754-93.2021.8.14.0037
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8842 - Partes e Procuradores
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800754-93.2021.8.14.0037

JUIZO RECORRENTE: AILA CRISNA GUIMARAES DE ALMEIDA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA PARA COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS-FGTS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO DA AUTORA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMPO INDETERMINADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
e
CONFIRMAR A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0800754-93.2021.8.14.0037

JUÍZO SENTENCIANTE:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

SENTENCIADOS:
AILA CRISTINA GUIMARÃES DE ALMEIDA e MUNICIPIO DE ORIXIMINÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
da Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA
que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA PARA COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS-FGTS
, ajuizada por
AILA CRISTINA GUIMARÃES DE ALMEIDA
em face do
MUNICIPIO DE ORIXIMINÁ
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. Por oportuno, vejamos os termos da parte dispositiva do
decisum
:

“(...) Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o requerido a:

a) pagar o valor referente ao FGTS dos últimos cinco anos anteriores à propositura da presente ação, corrigido monetariamente pelo índice IPCA-e e juros de mora de 0,5% a.m. ambos a contar da citação;

b) pagar os valores referentes a salários e demais direitos correspondentes ao período de garantia assegurada à gestante, entre a data da dispensa e o final do período da estabilidade (até o quinto mês após o parto), corrigido monetariamente pelo índice IPCA-e a partir do vencimento e juros de mora de 0,5% a.m. a contar da citação;

c) pagar os valores de 13º salário e Férias + 1/3 de férias proporcionais, corrigido monetariamente pelo índice IPCA-e a contar dos respectivos vencimentos e juros de mora de 0,5% a.m. a contar da citação;

d) efetuar o devido recolhimento junto ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social dos valores descontados a título da verba previdenciária correspondente aos períodos trabalhados pela requerente, no prazo de 30 dias, sob pena de imposição de multa;

e) entregar ao reclamante a guia do perfil profissiográfico previdenciário - PPP no prazo de 60 dias, sob pena de imposição de multa.

O valor será oportunamente apurado em sede de liquidação de sentença.

Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

Sentença SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, conforme prevê o art. 496, §3º, III do CPC/15. Não havendo recurso voluntário, remeta-se de ofício ao Egrégio Tribunal de Justiça no prazo legal.

Na exordial, a requerente afirmou que é médica e foi servidora da Prefeitura Municipal de Oriximiná, tendo laborado de janeiro de 2016 a fevereiro de 2021 no Hospital Municipal sem se submeter a concurso público, mas, em decorrência de um contrato administrativo de contratação temporária, que restou desvirtuado ante o decurso de considerável lapso temporal, sendo demitida sem justa causa e gestante.

Aduz que no período trabalhado o município requerido não efetuou corretamente os depósitos na conta vinculada do FGTS, nem os pagamentos das verbas rescisórias como 13ª salário, Férias e apesar de recolhido o INSS, o valor não era devidamente depositado na conta da mesma. Assim, requereu o pagamento das verbas e indenização por danos morais.

Em Sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação, conforme a parte dispositiva já transcrita ao norte. (ID n. 11256798)

No ID n. 11256801, Certidão de Trânsito em Julgado da Sentença para as partes.

Os autos subiram a este E. Tribunal de Justiça, em Remessa Necessária, e foram distribuídos sob a minha relatoria.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de emitir parecer, por entender pela ausência de interesse público primário.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária Cível e passo a proferir o voto.

Temos que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, que geraram os temas 191 e 308 da repercussão geral, reconhecendo o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, a qual estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, firmado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

As decisões foram ementadas:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)

Com relação a nulidade dos contratos temporários, Ministro TEORI ZAVASCKI, proferiu no RExt nº 705.140/RS:
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Assim, reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, resta previsto o pagamento.

Considera-se, portanto, que o contrato nulo produz efeitos até que seja reconhecida e declarada a sua nulidade, sendo uma forma de não prejudicar a parte que agiu de boa-fé, ou seja foi contratada, prestou seus serviços, conforme determinado, exercendo garantias constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho.

É importante esclarecer que, a decisão do STF refere-se a situação da pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, porém não faz delimitações com relação ao regime de contratação, portanto, entende-se que pode ser celetista ou estatutário, da mesma forma que não restringe o ente contratante, se administração direta ou indireta.

A decisão mencionada possui efeito vinculante, erga omnes e transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Cabe ressaltar que as decisões dos recursos extraordinários n° 596.478 e nº 705.140 garantem às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito e levantamento do valor referente ao FGTS e ao saldo de salário, considerando a nulidade do contrato, em razão das violações aos dispositivos legais e constitucionais.

É importante destacar que no Recurso Extraordinário nº. 960.708/PA, a Ministra Cármen Lúcia entendeu: “(...)
reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
”.

Segue a ementa da decisão:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, publicado no DJE de 29/08/2016).”

Voltando ao caso concreto, temos que a apelada prestou serviços para o Município de Parauapebas no período de
no período de março de 2012 a fevereiro de 2021, na função de médica
, conforme a documentação contida nos ID’s n. 11256701; 11256702; 11256783. Sendo mister destacar que a contratação se deu através de contrato temporário, fato este ratificado pelo apelante em sede de contestação (ID n. 11256782).

Insta salientar, que em momento algum dos autos a municipalidade apelante comprovou a alegação de que a contratação de deu de outra forma que não a temporária.

Desta forma, por tudo que já foi exposto é de se concluir que o contrato firmado entre as partes é nulo, tendo em vista que foi ocupado cargo público sem a devida aprovação em concurso público. Contudo, de acordo com o posicionamento da Corte Superior de Justiça, a apelada faz jus ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, observando a prescrição com relação as parcelas vencidas há mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

O STF definiu através do julgamento do ARE nº. 709.212/DF, o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas pelos empregadores e ou tomadores de serviço, no período de 05 (cinco) anos.

Segue a ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Grifei)

Desta feita, a autora tem o direito ao recebimento de verbas referentes ao recolhimento de FGTS não alcançadas pela prescrição.

Consoante acima já destacado, essas contratações temporárias pela Administração Pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Quanto a estabilidade decorrente da gravidez, andou bem o Juízo em seu posicionamento, pois aplica-se o referido direito à servidora, ainda que contratada temporariamente por força dos artigos 10, inciso II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 39, § 3º, da Constituição Federal.

Vejamos o que dispõe o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o artigo 7o, I, da Constituição:

II – fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Como cediço, o direito a estabilidade de trabalhadora/servidora gestante é previsto na Constituição Federal e na CLT, sendo, inclusive, matéria pacificada na jurisprudência dos tribunais pátrios, vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUXILIAR OPERACIONAL. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DE GESTANTE EM CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE CAUSADORA DA ESTABILIDADE QUE SE DEU NO CURSO DO CONTRATO. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 46, LEI 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PR - RI: 00293709720198160014 PR 0029370-97.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo, Data de Julgamento: 16/11/2020, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SERVIDOR TEMPORÁRIO. GESTANTE. ESTABILIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. DESACOLHIMENTO. SÚMULA N. 356/STF. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que indefiriu o efeito suspensivo postulado pelo embargante, nos autos de Agravo de Instrumento, diante da concessão de medida liminar que determinou ao requerido que promova a expedição da CRLV do veículo do autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$2.000,00 (. .). Os embargos de declaração só se justificam nos motivos típicos previstos na lei processual, não na expectativa da parte quanto às razões e ao resultado do julgamento, o que se submete à recurso especial ou extraordinário. Hipótese em que a parte embargante pretende, em verdade, inequívoco reexame do julgamento da causa.Ausência dos pressupostos recursais atinentes à espécie \ut\ art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS

(TJ-RS - ED: 71006529978 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 30/03/2017, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 11/04/2017)

No mesmo sentido se posiciona o E. Tribunal da Cidadania, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR TEMPORÁRIO. GRAVIDEZ. ESTABILIDADE. ART. 4º, XVIII, DA CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. REINTEGRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a servidora designada precariamente para o exercício de função pública faz jus, quando gestante, à estabilidade provisória de que trata o art. 10, II, 'b', do ADCT, que veda, até adequada regulamentação, a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Pacificada, também, a orientação segundo a qual ainda que os efeitos secundários de eventual concessão da ordem impliquem o pagamento da remuneração devida à parte autora em relação ao período do seu afastamento do serviço público em decorrência do ato de sua demissão/exoneração, este fato não tem o condão de transformar o mandado de segurança em ação de cobrança. Não incidência, na hipótese, das Súmulas n. 269 e n. 271 do Supremo Tribunal Federal" (STJ, AgRg no RMS 29.616/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 29/06/2015). Em igual sentido: STJ, RMS 26.107/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 08/09/2014; RMS 25.555/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador convocado do TJ/RS), SEXTA TURMA, DJe de 09/11/2011.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.067.476/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 13/9/2018.)

Em relação ao direito a contribuição ao INSS servidores temporários, mesmo que sejam admitidos de forma irregular, devem recolher as verbas previdenciárias, para poder contar tempo de serviço para a sua aposentadoria, nos termos do que dispõe o artigo 40, §13º, da CF/88:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA CONTRATADA EM 01-06-1992 E DISPENSADA EM 19-11-2008. RECOLHIMENTO DE FGTS E VERBA PREVIDENCIÁRIA - INSS. CONTRATO DECLARADO NULO. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É devido a verba fundiária aos servidores temporários que tiveram o contrato declarado nulo pela administração pública. 2. A contribuição Previdenciária (INSS) de servidor temporário irregular é garantido na Constituição Federal. Enquadramento no Regime de Previdência Social. 3. Servidores públicos mesmo admitidos de forma irregular, fazem jus as verbas previdenciárias a fim de contar tempo de serviço para aposentadoria, conforme art. 40, § 13 da CF. 4. Recurso conhecido e Improvido.

(TJ-PA - APL: 00101470720108140051 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 10/05/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 11/05/2018)

Em relação ao pagamento das demais verbas decorrentes da relação de trabalho postuladas na inicial, a parte ré não juntou prova de o ter efetuado, não impugnando ainda os cálculos e valores requeridos pela parte autora, destarte, tornaram-se incontroversos,
ex vi
do art. 373, inciso II, do CPC.

E, finalizando a análise da sentença em Remessa Necessária, no que tange ao dano moral, tal como se posicionou o Juízo de origem, não verifico restar configurado, pois que não se vislumbra existência de alguma violação específica do patrimônio imaterial da autora, apto a afetar sua honra objetiva ou subjetiva.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
CONFIRMO A SENTENÇA
, para que seja totalmente mantida incólume em todos os seus termos, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/12/2022